Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DE JULGAMENTO. VALOR DO DANO MORAL. ALTERADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Constatada, na hipótese, a existência de erro material no dispositivo de julgamento, merece ser reformado o r. acórdão embargado, a fim de fazer constar o valor de R$8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) como o montante efetivamente devido pelo réu à título de reparação por danos morais, consoante fundamentação exposta no voto condutor do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Erro material corrigido.